Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. DISTRATO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA.
I. O instituto do juízo de arbitragem não é incompatível com as relações consumeristas, contudo, para que haja a confirmação da validade/eficácia da cláusula compromissória, devem ser observadas as formalidades legais (artigo 4o, Lei no 9.307/1996 e artigo 51, VII, do CDC). Ademais, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário demonstra a discordância do consumidor em submeter-se ao Juízo arbitral. Precedentes. Preliminar afastada.
II. A celebração de termo de distrato ao contrato particular de promessa de compra e venda extingue, por consequência lógica, o contrato originário.
III. Caracterizada a inadimplência do promitente vendedor quanto ao pagamento do termo de distrato, evidencia-se correta a inversão da penalidade, ante a ausência de previsão contratual.
IV. Nesse contexto, a restituição das parcelas pagas deve ser feita de forma integral e imediatamente, a teor da Súmula 543 do STJ.
V. Preliminar afastada. Apelação conhecida e provida.